Tribunal: TJES
Processo: 5003468-31.2024.8.08.0038
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003468-31.2024.8.08.0038

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO e outros (4)

ARGUIDO: MAXON WANDER MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. ATUAÇÃO PROATIVA DO MAGISTRADO NA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. PREJULGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE.

I. CASO EM EXAME

Incidente de suspeição arguido por advogados, réus em Ação Civil Pública (nº 5000505-50.2024.8.08.0038), em face do magistrado a quem o referido processo foi distribuído.

Os excipientes sustentam a suspeição do juiz excepto com base no art. 145, I e IV, do Código de Processo Civil (CPC), alegando que o magistrado, antes da propositura da ação, provocou o Ministério Público a instaurar procedimento investigatório sobre os fatos que constituem o objeto da demanda, o que caracterizaria seu interesse no julgamento e inimizade com as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação do magistrado que, de ofício, instiga o Ministério Público a investigar fatos e, posteriormente, preside a Ação Civil Pública resultante dessa investigação, compromete a sua imparcialidade e configura as hipóteses de suspeição por interesse na causa e inimizade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora o rol de hipóteses de suspeição do art. 145 do CPC seja taxativo, a prova do comprometimento do julgador com o resultado do processo impõe o seu afastamento, em garantia ao pressuposto de validade da imparcialidade. 5. A distribuição da ação ao mesmo juiz que instigou a apuração dos fatos compromete a imparcialidade, uma vez que o magistrado antecipou seu convencimento sobre a matéria de fundo. Tal postura revela grau de envolvimento que transcende o zelo funcional e configura prejulgamento. 6. A conduta do magistrado, somada ao histórico de decisões anteriores em processos patrocinados pelos excipientes, confere plausibilidade à alegação de parcialidade, sendo suficiente para abalar a presunção de neutralidade do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Incidente de suspeição julgado procedente para declarar o magistrado suspeito para processar e julgar a Ação Civil Pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038, com a anulação dos atos decisórios por ele praticados e a condenação do excepto ao pagamento das custas processuais.
Tese de julgamento
: "1. A atuação do magistrado que requisita a instauração de investigação e, posteriormente, preside a ação judicial dela decorrente, caracteriza a quebra do dever de imparcialidade e o prejulgamento da causa, configurando a hipótese de suspeição por interesse no julgamento (art. 145, IV, do CPC). 2. O reconhecimento da suspeição prescinde de prova de inimizade capital, bastando que o conjunto probatório demonstre o rompimento da neutralidade e a existência de um viés de julgamento em desfavor de uma das partes".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 145, I e IV, e 146, §§ 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.866.229/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 1.882.867/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 636.334/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher o incidente de suspeição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRI
O

Trata-se de
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
arguido por
AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO e outros

em face do MM. Juiz de Direito
MAXON WANDER MONTEIRO
, atuante na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, relativamente aos autos da Ação Civil Pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038.

A parte excipiente alega, em síntese, a suspeição do magistrado excepto por suposto interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, nos termos do artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, detalhando as razões em sua petição inicial (id. 9736680).

Instado a se manifestar, o MM. Juiz excepto rejeitou a arguição de suspeição, apresentando suas razões e determinando a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça (id. 9736773).

Decisão em id. 14301042 recebendo a arguição de suspeição sem efeito suspensivo.

Intimada a parte excipiente para indicar as provas que pretende produzir e comprovar o recolhimento das custas processuais referentes a este incidente, apresentou petição de id. 14891347, anexando documentos.

Ofício encaminhado ao d. Magistrado excepto conforme Certidão de id. 14313675.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003468-31.2024.8.08.0038

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL

ARGUINTE: AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO e outros

ARGUIDO: MAXON WANDER MONTEIRO, JUIZO DE DIREITO DE NOVA VENECIA - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
arguido por
AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO e outros

em face do MM. Juiz de Direito
MAXON WANDER MONTEIRO
, atuante na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, relativamente aos autos da Ação Civil Pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038.

A parte excipiente alega, em síntese, a suspeição do magistrado excepto por suposto interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, nos termos do artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, detalhando as razões em sua petição inicial (id. 9736680).

Instado a se manifestar, o ilustre MM. Juiz excepto rejeitou a arguição de suspeição, apresentando suas razões e determinando a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça (id. 9736773).

Decisão em id. 14301042 recebendo a arguição de suspeição sem efeito suspensivo.

Intimada a parte excipiente para indicar as provas que pretende produzir e comprovar o recolhimento das custas processuais referentes a este incidente, apresentou petição de id. 14891347, anexando documentos.

Ofício encaminhado ao d. Magistrado excepto conforme Certidão de id. 14313675.

Não havendo pedido de produção de provas testemunhais, passa-se ao julgamento do incidente.

Pois bem.

A arguição de suspeição constitui mecanismo processual destinado a garantir a imparcialidade do julgador, pressuposto de validade do processo, estando previsto no art. 146 do CPC o procedimento para o processamento do incidente. Assim explica a doutrina
1
:

O incidente de arguição de impedimento ou suspeição é a forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa, por lhe faltar imparcialidade, que é pressuposto processual subjetivo referente ao juiz. Enquanto a alegação de incompetência se refere ao juízo, o impedimento e a suspeição se referem à pessoa do juiz, que, neste incidente, é parte (ele é réu do incidente).
[...]
A imparcialidade do julgador é requisito processual de validade; portanto, o ato do juiz parcial é ato que pode ser invalidado.

As hipóteses de suspeição estão enumeradas no art. 145 do CPC, senão vejamos:

CPC

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

A respeito deste rol, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que é taxativo, devendo ser interpretado de forma restritiva, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ. FAVORECIMENTO DE UMA DAS PARTES NÃO COMPROVADO. INTERESSE PESSOAL DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO EVIDENCIADO. 1.
A Jurisprudência desta Corte orienta que as hipóteses de suspeição do magistrado previstas no art. 145 do CPC (art. 135 do CPC/73) são taxativas, devendo ser interpretadas restritivamente.
[...] (AgInt no REsp n. 1.866.229/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

[...] 2.
É entendimento desta Corte Superior que o rol legal que prevê a suspeição é taxativo, de modo que é imprescindível "ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes" (AgRg no Ag 1.422.408/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe de 21/02/2013).
(AgInt no AREsp n. 1.882.867/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Ainda, destaca-se que, para o reconhecimento da suspeição do magistrado, o que implica o afastamento do juiz natural da causa, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC, não bastando inconformismo com eventual decisão desfavorável à parte
2
.

Nesse sentido,

a Corte Especial do STJ
“já firmou entendimento de que o reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes
[...]
Precedente: AgRg na ExSusp. 120/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte especial, DJe 15/03/2013”
(AgRg no AREsp n. 636.334/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 12/6/2015).

Firmadas tais balizas, passa-se à análise do presente incidente, em que a parte excipiente pleiteia a declaração de suspeição do ilustre Magistrado
MAXON WANDER MONTEIRO
, atuante na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia para atuar na Ação Civil Pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038, com base em dois fundamentos principais: inimizade capital entre o juiz e os demandados na Ação Civil Pública antes mencionada (art. 145, I, do CPC), bem como ante o alegado interesse do Magistrado no julgamento de procedência da demanda aforada pelo MPES em face dos advogados que integram o polo passivo da ACP (art. 145, IV, do CPC).

Portanto, a questão central posta à análise é verificar se as provas documentais apresentadas pelo excipiente são suficientes para ilidir a presunção de imparcialidade do Juiz excepto, justificando seu afastamento da condução da Ação Civil Pública ora mencionada.

Conforme Ofício nº 009/2022, de 15 de agosto de 2022, subscrito pelo Magistrado e endereçado ao Ministério Público (id. 9736767), informa que, após constatar de ofício um “
volume discrepante de demandas patrocinadas por alguns advogados”
, tomou a iniciativa de oficiar sindicatos e, com base nas informações colhidas, provocou a atuação do
Parquet
. Diante disso, ressai a atuação proativa do magistrado na apuração de supostas irregularidades, o que propicia questionar a quebra da inércia da jurisdição.

Na sequência, como se extrai da peça inicial do incidente, o Ministério Público Estadual, então, ajuizou a ação civil pública n° 5000505-50.2024.8.08.0038 em face de
AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO e outros
, na qual se menciona o procedimento extrajudicial (NF n° 2022.0017.5426-25 – id. 9736768). Trata-se justamente do procedimento que foi deflagrado pelo Juiz de Direito excepto por meio do Ofício 009/2022, a quem foi distribuída e endereçada a inicial.

Assim, reconhece-se que a distribuição da ação ao mesmo juiz que instigou a investigação dos fatos compromete a imparcialidade.

Da análise de tais documentos, ressai que o ilustre Magistrado excepto antecipou seu convencimento sobre a matéria de fundo da ação civil pública, postura que revela grau de envolvimento com o desfecho da lide que transcende o zelo funcional, sendo um forte indicativo de que já não mais ocupa uma posição de neutralidade em relação aos fatos apurados.

Nesta linha, revela-se configurado o prejulgamento, quando o magistrado, fora dos autos, manifesta seu convencimento sobre questões de mérito ainda pendentes de instrução e julgamento.

Ademais, cabe mencionar também que o histórico de decisões proferidas pelo ilustre Magistrado em processos patrocinados pelo excipiente, que indeferiram ou reduziram honorários contratuais baseados na premissa de que os advogados eram vinculados aos sindicatos para representar judicialmente os associados, ignorou a informação prestada pelo SINDIMARMORE, no sentido de que,
“nos caso dos processos previdenciários, que não se tem a obrigação de assistir, permite-se que seus advogados atuam, podendo cobrar honorários contratados nos limites legais, tendo ou não honorários de sucumbência”.

Nesta linha, mediante a análise do conjunto probatório produzido, portanto, entendo, de forma muito respeitosa, que tal conduta demonstra o viés de julgamento e dá substrato à alegação do excipiente de que existe parcialidade do julgador, tornando plausível a configuração da hipótese de inimizade prevista no art. 145, I, do CPC.

Diante de tais considerações, vislumbrando provas suficientes e capazes de colocar em dúvida a parcialidade do julgador,
ACOLHO O PRESENTE INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
para declarar o Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Maxon Wander Monteiro, suspeito para processar e julgar a Ação Civil Pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038.

Por conseguinte, condeno o Magistrado excepto ao pagamento das custas e determino a remessa dos autos da referida ação ao seu substituto legal, nos termos do que dispõe o art. 146, §5º, do CPC.

Conforme art. 146, § 6º, do CPC, fixo como momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado o recebimento dos autos da referida ação civil pública e, por conseguinte, declaro nulos os pronunciamentos de conteúdo decisório por ele proferidos, mantendo-se, contudo, hígidos os atos de caráter eminentemente impulsionador.

É como voto.

1
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 849.

2
STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)